Tribunal: TJBA
Processo: 0321931-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321931-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO DA SILVA CRUZ - ME

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, CLAUDIANE DA SILVA SANTANA, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. VALOR RESIDUAL GARANTIDO E CUSTO EFETIVO TOTAL. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de arrendamento mercantil, em que o autor alegava abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência, VRG e CET.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em exame consistem em verificar:
(i) a manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem;
(ii) a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por via preliminar;
(iii) a existência de cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência no contrato de arrendamento mercantil; e
(iv) a legalidade do Valor Residual Garantido e do Custo Efetivo Total, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Mantida a gratuidade da justiça por ausência de prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência, ressalvada a possibilidade de revisão futura (art. 98, §3º, CPC).

4.

Pedido de efeito suspensivo formulado em preliminar de apelação. Impropriedade da via eleita, pois deve ser deduzido em petição autônoma ou incidente nos próprios autos após distribuição. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.

5.

O contrato de arrendamento mercantil é regido pela Lei 6.099/74 e Resolução CMN nº 2.309/96, de modo que não se admite a cobrança de juros remuneratórios ou sua capitalização, já englobados nas contraprestações e no VRG.

6.

Inexistindo cláusula prevendo comissão de permanência e não demonstrada sua cobrança, afasta-se a alegação, nos termos das Súmulas 30 e 294 do STJ.

7.

O Valor Residual Garantido e o Custo Efetivo Total integram legitimamente o arrendamento mercantil, não havendo prova de abusividade ou ausência de informação.

8.

O apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), limitando-se a alegações genéricas sem comprovação.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1.

É indevida a revisão judicial de juros remuneratórios e capitalização em contrato de arrendamento mercantil, por não se aplicarem a essa modalidade contratual.

2.

A ausência de previsão contratual ou de prova da cobrança de comissão de permanência afasta a alegação de abusividade.

3.

O Valor Residual Garantido e o Custo Efetivo Total constituem elementos típicos e legítimos do contrato de arrendamento mercantil.

4.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não sendo suficiente a simples alegação genérica de abusividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, 373, I, 370 e 1.012; Lei nº 6.099/74; Resolução CMN nº 2.309/96.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 30, 294 e 297; TJ-BA, Apelação nº 8004093-71.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 05/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 0052617-07.2009.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0321931-51.2012.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
NIVALDO DA SILVA CRUZ
,

e como
APELADO, BANCO ITAULEASING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.